Tribunal: STF
Processo: RMS 21800
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA:  TITULOS  DA  DIVIDA   AGRARIA  EMITIDOS  ANTES  DE
FEVEREIRO/91.  ACÓRDÃO QUE  DETERMINOU FOSSE  O SEU  VALOR, ALUSIVO A
MARCO/91, APURADO MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPC DE FEVEREIRO (19,87), COM
EXCLUSAO  DA TR DO  MESMO MES (7%).  ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA DO ART.
184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Improcedencia  da alegação,  face ao flagrante descabimento
de aplicação acumulada de indices alusivos ao mesmo mes, apurados por
fontes diversas.
          Recurso improvido.